Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. REVISÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inviável a apreciação do pedido de cancelamento da unificação das penas, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi objeto de análise pelo Juízo da Vara de Execuções na decisão agravada.
2. No âmbito da execução penal, não é possível refazer a dosimetria da pena, pois implicaria em desconstituição da coisa julgada, o que somente é cabível em sede de revisão criminal.
3. Recurso conhecido em parte e não provido.